Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746807-31.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0704031-86.2024.8.07.0009 - id 212702734) que, em demanda cognitiva, indeferiu tutela de urgência para sua reinserção no certame, nas vagas reservadas para negros, e para a continuidade as fases perdidas do concurso para o cargo de Assistente Administrativo, da Rede Ebserh - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Edital 4, de 02/10/23, por entender se tratar de medida satisfativa. Narra que, na fase de heteroidentificação do certame, ao tentar remeter os vídeos e fotos solicitados pela banca organizadora, ocorreu erro interno do sistema, impossibilitando a remessa. Posteriormente, fora informada da reprovação nessa etapa nessa etapa e que não poderia continuar no certame para a vaga destinada a cotistas, tendo em vista que, segundo a banca, os documentos exigidos não foram remetidos. O recurso administrativo que interpôs contra essa decisão foi indeferido. Alega erro da banca examinadora, pois demonstrou que obteve êxito na remessa da documentação pela Internet, dentro do prazo, ou seja, em 22/11/23, às 10h20 e às 16h17, consubstanciada em foto/frente e foto/perfil, e prints de tentativa infrutífera de envio, ante a deficiência técnica apresentada pelo site indicado para anexar os arquivos. Aponta perigo de dano na possibilidade de conclusão do certame, que se encontra em fase de homologação, antes da análise do mérito do presente recurso. Requer a tutela de urgência para ser reintegrada ao certame público e prosseguir nas demais fases. 2. O edital que rege o concurso em questão – 4, de 02/10/23 (id 189589236) dispõe: “(...). 5.3.4. A autodeclaração do(a) candidato(a) será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação on-line. (...). 5.12. Do Procedimento de Heteroidentificação (on-line): 5.12.1. O candidato negro com a inscrição deferida deverá fazer o envio eletrônico, via link específico no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, das fotos, documentos e vídeo, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo VIII, conforme orientações a seguir: a) acessar com o seu login o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site do IBFC - www.ibfc.org.br; b) anexar a imagem colorida do documento de identidade (frente e verso); c) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco); d) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco); e) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o candidato deverá dizer o seu nome, a função a que concorre e os seguintes dizeres: “declaro que sou negro, da cor preta ou parda” (...). 5.12.2.6. O candidato que não fizer o upload do documento de identidade, das fotos de frente e perfil e do vídeo, nos termos deste Edital, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas na condição de pessoa negra.” Por sua vez, estabelece o cronograma constante do edital: 15 Período para upload das fotos e vídeos para o Procedimento de Heteroidentificação (Negros) das 10h do dia 21/11 até às 17h do dia 23/11/2023 A agravante juntou na inicial alguns documentos que indicam no canto superior esquerdo a data de 28/11/23, enquanto noutros vê-se, no inferior direito, a data 22/11/23. O documento id 189589240 – autos principais indica “emissão de protocolo” 86d2dbe0-4a59-4e24-8cb52d047004fb5 e data de 22/11/23, às 16h17. O documento id 189589241 indica “emissão de protocolo 0d9d6612-f242-436cbfcd-2759264c8df5 e data de 22/11/23, às 10h20. Quanto ao documento id 189589243, há a indicação de “Arquivo enviado com sucesso”, relativo ao arquivo carregado como “DCL NEGRA MOV”, na data de 22/11/23, às 10h03. Em relação ao documento id 189589242, entretanto, há a mensagem “Erro ao enviar o arquivo. Por favor, tente novamente. Cod: 3”, em relação ao arquivo carregado “Esquerdo.jpg” a única data dele constante é 28/11/23, às 13h19. Assim, não obstante, à primeira vista, tenha comprovado o envio de alguns documentos em 22/11/23, ou seja, tempestivamente, a agravante não comprovou que a mensagem de erro (id 189589242) e, portanto, eventual inconsistência do sistema da agravada, tenha ocorrido no prazo disponibilizado para remessa da documentação de heteroidentificação. Em resumo: ela não remeteu no prazo a documentação completa exigida pelo edital nem comprovou que a omissão decorreu de algum fato imputável à banca, muito menos ocorrido no decorrer do prazo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator